Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-21.2019.8.11.0080
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
do:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido
relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual
e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO").

1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010);

1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. (...) (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.321 – RS)

In casu
, a carta enviada pela Recorrente consignava que os gastos seriam restituídos, inclusive apontando prazos, o que implica na aplicação do prazo quinquenal não esgotado.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c danos morais, onde a parte Recorrida pugna pela condenação da Recorrente inerente às quantias gastas para a eletrificação rural, cuja rede particular foi incorporada pela concessionária, além de indenização por danos morais que alega ter sofrido.

Pois bem. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que o mesmo pagou por rede de energia elétrica particular, que foi incorporada pela ENERGISA.

No caso em tela, a Recorrente se utilizou de linha de energia particular para abranger o acesso a outros moradores daquela zona rural.

Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados
(TJMT - Ag 143898/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015)

Saliento que, a própria Recorrente reconhece o direito de restituição, afirmando que o mesmo apenas não se concretizou pela desídia da parte autora em dar o devido prosseguimento ao procedimento administrativo correspondente.

Deste modo, é devida a devolução dos valores pagos pela eletrificação rural no valor de R$ 12.020,61 (doze mil e vinte reais e sessenta e um centavos), montante este inclusive reconhecido pela própria Recorrente.

No entanto, quanto ao dano moral, tenho que o mesmo não se mostra presente no caso em testilha.

Ora, não obstante a versão apresentada pela parte autora, deixou a mesma de comprovar que procurou a concessionária e deu o devido andamento no procedimento administrativo para receber o que lhe era devido.

Logo, tenho por não provado a tentativa de resolução do problema na esfera administrativa, quando então deveria o consumidor demonstrar que deu o devido andamento ao procedimento inerente ao pedido de restituição de valores, o que afasta a existência dos danos morais.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000703-21.2019.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLEBER FRANCISCO BINOTTO - CPF: 944.896.881-72 (RECORRIDO), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000703-21.2019.8.11.0080

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido(s):

CLEBER FRANCISCO BINOTTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.

Para as ações de ressarcimento de valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construções de rede elétrica, o STJ consolidou o entendimento de aplicação de prazo prescricional quinquenal relativo a valores cujo ressarcimento esteja previsto em instrumento contratual.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – USO DE LINHA DE ENERGIA PARTICULAR PARA EXTENSÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez incorporada rede de energia elétrica particular pela concessionária Recorrente, por meio do programa “Luz para Todos”, devida a devolução dos valores pagos pela eletrificação rural.

Todavia, não é caso de condenação em danos morais, mormente por não haver provas de lesão à direito personalíssimo da parte Reclamante.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
mantendo os efeitos da tutela, para
:

a) CONDENAR, a parte requerida ao pagamento da quantia descrita na petição inicial, devendo ser acrescida de juros moratório, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da parte requerida.

b) CONDENAR a parte requerida, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Em suas razões recursais, a parte Recorrente pugna pela extinção do feito frente a prescrição do direito da parte autora. No mérito, pugna pela reforma para que a demanda seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de prescrição.

Em que pese as alegações da Recorrente, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.249.321/RS (Tema n° 560) consolidou o entendimento inerente ao prazo prescricional das ações de ressarcimento de valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construções de rede elétrica, nos termos do acórdão assim ementado:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido
relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual
e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO").

1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010);

1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. (...) (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.321 – RS)

In casu
, a carta enviada pela Recorrente consignava que os gastos seriam restituídos, inclusive apontando prazos, o que implica na aplicação do prazo quinquenal não esgotado.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c danos morais, onde a parte Recorrida pugna pela condenação da Recorrente inerente às quantias gastas para a eletrificação rural, cuja rede particular foi incorporada pela concessionária, além de indenização por danos morais que alega ter sofrido.

Pois bem. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que o mesmo pagou por rede de energia elétrica particular, que foi incorporada pela ENERGISA.

No caso em tela, a Recorrente se utilizou de linha de energia particular para abranger o acesso a outros moradores daquela zona rural.

Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados
(TJMT - Ag 143898/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015)

Saliento que, a própria Recorrente reconhece o direito de restituição, afirmando que o mesmo apenas não se concretizou pela desídia da parte autora em dar o devido prosseguimento ao procedimento administrativo correspondente.

Deste modo, é devida a devolução dos valores pagos pela eletrificação rural no valor de R$ 12.020,61 (doze mil e vinte reais e sessenta e um centavos), montante este inclusive reconhecido pela própria Recorrente.

No entanto, quanto ao dano moral, tenho que o mesmo não se mostra presente no caso em testilha.

Ora, não obstante a versão apresentada pela parte autora, deixou a mesma de comprovar que procurou a concessionária e deu o devido andamento no procedimento administrativo para receber o que lhe era devido.

Logo, tenho por não provado a tentativa de resolução do problema na esfera administrativa, quando então deveria o consumidor demonstrar que deu o devido andamento ao procedimento inerente ao pedido de restituição de valores, o que afasta a existência dos danos morais.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020